Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Compra e Venda no 1001456-30.2021.8.11.0040, ajuizada por RONALDO PADILHA DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão do contrato no 604, firmado entre as partes, até o deslinde da ação.
Para tanto, a agravante narra que atua no ramo de exportação de grãos produzidos no Brasil e que na data de 04.03.2020 firmou o Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos no 604, em que o agravado se comprometeu a entregar o total de 1.560.000 kg (um milhão quinhentos e sessenta mil) quilos de soja, o que equivale a 26.000 sacas de soja de 60kg, da safra 2020/2021, as quais deveriam ser entregues entre os dias 01.01.2021 e 20.02.2021, no local denominado Fazenda Santa Rita, situada na Gleba Rio Ferro, zona Rural do Município de Feliz Natal-MT.
Informa que o preço do produto foi pré-fixado em R$ 74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos) por saca, totalizando R$ 1.937.000,00 (um milhão, novecentos e trinta e sete mil reais), com data de pagamento pela compradora para o dia 30.03.2021.
Alega que, para sua surpresa, tomou conhecimento da decisão proferida pelo Juízo de origem, suspendendo o contrato de no 604, com base em fatos inverídicos, que não condizem com as fartas provas que contradizem todos os argumentos do agravado.
Esclarece que, ao revés do que foi informado ao Juízo a quo, o produto agrícola em questão nunca foi produzido na Fazenda Padilha, onde teria ocorrido um incêndio na lavoura, mas, sim, na Fazenda Santa Rita, no município de Feliz Natal-MT, as quais estão a 150km de distância uma da outra.
Assevera que, o vínculo contratual entre as partes deve ser respeitado, em obediência ao princípio da pacta sunt servanda, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão ao caso sub judice.
Por fim, aduz que a rescisão contratual causará prejuízos de grande monta, visto que deve suportar os compromissos com os adquirentes do produto e revendas programadas, dentro da sua cadeia de logística.
Assim, requer seja concedida a liminar para sobrestar os efeitos da decisão liminar que suspendeu a eficácia do contrato firmado entre as partes.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da agravante tanto a aparência do direito invocado quanto a urgência da medida.
É que, apesar de a decisão de base ter por fundamento legal a aplicação da teoria da imprevisão, no caso concreto, ao menos no atual estágio da lide, não se verifica o preenchimento do requisito da probabilidade do direito que autorizaria o deferimento da liminar, uma vez que, em contrapartida, ainda não subsistem elementos que convençam da sucessão de eventos relatada pela parte agravada.
A decisão objurgada está calcada no argumento de que houvera um incêndio em uma propriedade do recorrido, que também teria sofrido com os impactos da pandemia da Covid-19.
Nesse caso, há indícios nos autos de que o produto agrícola não teria qualquer ligação entre produção e armazenamento com o local em que teria ocorrido o incêndio (Fazenda Padilha), já que deveria estar disponível na propriedade do Sr. Claudimir Capitanio, na fazenda Santa Rita, conforme se infere do documento no id no 77783481.
Além disso, mostra-se discutível a alegação de prejuízos advindos da pandemia Covid-19, mais precisamente no setor agrícola, cuja produção, como cediço, não sofreu qualquer solução de continuidade.
Por fim, mostra-se presente o perigo de dano inverso, isso porque, a não entrega dos produtos agrícolas, no tempo e quantidade acordados, poderá causar prejuízos irreversíveis nas relações comerciais assumidas pela agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que havia determinado a suspensão dos efeitos do Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos no 60, firmado entre as partes.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.